Tribunal: TJSP
Processo: 1000287-67.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESCISÃO CONTRAUTAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERCEIRO – Imóvel objeto de financiamento pela CDHU, sociedade de economia mista de direito privado – Ausência de afetação à prestação de serviço público – Matéria que refere a relação contratual mantida entre particulares, não se encontra relacionada com a competência da Seção de Direito Público – Competência para análise do recurso das Câmaras

Ementa:
RESCISÃO CONTRAUTAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERCEIRO – Imóvel objeto de financiamento pela CDHU, sociedade de economia mista de direito privado – Ausência de afetação à prestação de serviço público – Matéria que refere a relação contratual mantida entre particulares, não se encontra relacionada com a competência da Seção de Direito Público – Competência para análise do recurso das Câmaras da Seção de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça – Art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 deste E. TJSP – Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição para uma dentre as Câmaras de Direito Privado desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000287-67.2020.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que são apelantes
VANIA MONTEIRO DE ALENCAR e ANTONIO TELECIO DE ALENCAR
JUNIOR, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123 - Comarca de Capão Bonito - Voto no 34.961
2
Voto no 34.961
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito
Apelantes: VANIA MONTEIRO DE ALENCAR e OUTRO
Apelada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU
JUIZ: Felipe Abraham de Camargo Jubran
RESCISÃO CONTRAUTAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE TERCEIRO Imóvel objeto de financiamento pela
CDHU, sociedade de economia mista de direito privado
Ausência de afetação à prestação de serviço público

Matéria que refere a relação contratual mantida entre
particulares,
não
se
encontra
relacionada
com
a
competência da Seção de Direito Público Competência
para análise do recurso das Câmaras da Seção de Direito
Privado, deste E. Tribunal de Justiça Art. 5o, I.25, da
Resolução no 623/13 deste E. TJSP
Recurso não
conhecido, determinada a sua redistribuição para uma
dentre as Câmaras de Direito Privado desta Corte.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 175/183, por Vania Monteiro de Alencar e Antonio
Telécio de Alencar Júnior, nos autos da ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse em face deles oposta pela Companhia de
Desenvolvimento habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

CDHU, contra a r. sentença de fls. 171/174, que julgou procedentes os
pedidos, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de
imóvel descrito na inicial, reintegrar a autora na posse dele, em 15 dias,
pena de desocupação forçada, e condená-los ao pagamento dos
encargos de água, luz, condomínio e IPTU até a desocupação e à perda
das parcelas pagas e eventuais benfeitorias nele introduzidas, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123 - Comarca de Capão Bonito - Voto no 34.961
3
compensação pela ocupação sem pagamento das parcelas do
financiamento.

Alegam, em suma, que o inadimplemento decorre do fato
de que sua renda não comporta as parcelas do financiamento e que a
execução da sentença causará impacto social indesejável. Invocam
usucapião como defesa e sustentam também a erronia de não se
indenizar as benfeitorias e de se reter as parcelas pagas.
Contrarrazões às fls. 188/194.

É o relatório.

Não se conhece do recurso, por questão de competência
desta Seção de Direito Público para o processamento e julgamento da
matéria debatida nos autos.
Cuidam os autos de ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

CDHU, pessoa jurídica de direito privado, objetivando que de forma
definitiva seja reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial, por
força do inadimplemento que causou a rescisão do contrato.
A questão envolve relação jurídica de natureza
nitidamente privada, consistente na retomada da posse concedida em de
razão de contrato de compromisso de compra e venda de unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123 - Comarca de Capão Bonito - Voto no 34.961
4
habitacional não adimplido, após a consolidação da propriedade.

Assim estabelece o artigo 5a, da Resolução no 623/2013, do
C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao
dispor sobre a composição do Tribunal e fixar competência de suas
Seções:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas: I - Primeira Subseção,
composta pelas 1a a 10a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
(...) I. 25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos.
Com efeito, a competência recursal não é definida pela
qualidade das partes, mas em razão da matéria, a partir dos fundamentos
e pleitos invocados na inicial, e de acordo com o disposto no art. 103 do
Regimento Interno:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
Nota-se que a matéria em debate não se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123 - Comarca de Capão Bonito - Voto no 34.961
5
relacionada à ocupação de bem público, mas sim descumprimento de
contrato de compra de venda, de natureza privada, inserida na
competência da Seção de Direito Privado.
A espancar qualquer dúvida que possa recair sobre a
questão, pertinente destacar recente julgado do C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça a decidir sobre a competência aqui suscitada:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de rescisão
contratual, cumulada com reintegração de posse, ajuizada por
CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo Redistribuição do feito ao Juízo da Fazenda
Pública, em razão da qualificação da parte autora - Impossibilidade -
Autora que se caracteriza como sociedade de economia mista,
estando sujeita à jurisdição comum - Matéria em discussão que, de
igual maneira, não justifica o deslocamento da competência -
Ausente de interesse público - Inteligência das Súmulas no 556/STF,
42/STJ, e 73/TJSP Precedente desta Câmara Especial - Conflito
julgado procedente - Competência do Juízo da 8a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, ora suscitado. (Conflito de Competência no
0052516-70.2018.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça,
Rel. Des. Dora Aparecida Martins, j. 03/06/2019).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -. Ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse - Polo ativo ocupado pelo
CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - Sociedade de economia mista - Pessoa
jurídica de direito privado - Relação jurídica eminentemente privada
- Prevalência do quanto estabelecido no artigo 173, § 1o, II, da
Constituição Federal - Súmula 73 TJSP
Precedentes -
Competência do Juízo Cível, ora suscitado - Conflito conhecido para
declarar a competência da 8a Vara Cível de Guarulhos. (Conflito de
Competência no 0052517-55.2018.8.26.0000, Câmara Especial, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, j. 23/01/2019).
Em idêntico sentido decidiu o Grupo Especial da Seção de
Direito Privado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação manejada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123 - Comarca de Capão Bonito - Voto no 34.961
6
contra sentença de procedência proferida nos autos de ação
ordinária de rescisão contratual c.c. reintegração de posse

Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 8a
Câmara de Direito Público, que dele não conheceu e determinou a
remessa para a Seção de Direito Privado Distribuição do apelo
para a 6a Câmara de Direito Privado que, por sua vez, invocando o
art. 5o, inciso II.7 da Resolução no 623/2013, também não o conheceu
e ordenou a redistribuição para uma dentre as Câmaras 11a a 24a,
37a e 38a Conflito suscitado pela 13a Câmara de Direito Privado
Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
que é determinada em razão da matéria Ação ordinária de rescisão
contratual de contrato de promessa de venda e compra Demanda
que atrai a regra prevista no art. 5°, § 3o, da Resolução n° 623/2013
com a redação dada pela Resolução no 813/2019
Competência
comum das Subseções de Direito Privado
Competência da 6a
Câmara de Direito Privado a quem a apelação foi primeiramente
distribuída na Seção de Direito Privado
Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 6a Câmara de Direito
Privado,
a
Suscitada.
(Conflito
de
competência
cível
0010010-11.2020.8.26.0000; Relator: Correia Lima; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j. 15/05/2020).
Confira-se ainda:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Ação de Rescisão de contrato firmado entre empresa municipal de
habitação popular de Santo André (sociedade de economia mista) e
particular para ocupação de apartamento de conjunto habitacional
com possibilidade de compra ao final Reintegração de posse do
imóvel que caracteriza decorrência do atendimento do pedido inicial
(rescisório da avença) Natureza Pública do imóvel pouco importa
para fixação da competência na espécie Matéria contratual em
debate que se insere na competência da Seção de Direito Privado
desta Corte
Competência Recursal que se fixa pelos termos do
pedido inicial, nos termos do artigo 103, do Regimento Interno deste
Tribunal
Precedentes deste Órgão Especial
Firmada
competência da 1a Subseção de Direito Privado, à qual não pertence
a 13a Câmara, ora suscitante, nos termos do artigo 5o, I, item I.25, da
Resolução no 623/2013 desta Corte
Matéria exaustivamente
apreciada pela Seção de Direito Privado em diversos outros julgados
Conflito procedente, com determinação de redistribuição dos autos
a uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado desta Corte.
(Conflito de Competência Cível no 0005262-67.2019.8.26.0000;
Relator: Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; j.
03/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123 - Comarca de Capão Bonito - Voto no 34.961
7
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda e compra
Companhia de Habitação Popular de Bauru (COHAB/Bauru) -
Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse
fundado no inadimplemento do comprador - Apelação distribuída a
Desembargador com assento na 23a Câmara de Direito Privado que,
entendendo pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que
não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência

Discussão que não se encontra diretamente relacionada à questão
atinente a ocupação de bem público, mas sim de descumprimento de
contrato firmado entre as partes, de natureza privada - Matéria de
competência recursal da 23a Câmara de Direito Privado, nos termos
da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 23a Câmara de Direito Privado (suscitada)
para o julgamento do recurso. (Conflito de Competência Cível no
0002560-85.2018.8.26.0000;
Relator:
Ricardo
Anafe;
Órgão
Julgador: Órgão Especial; j. 14/03/2018).
Na esteira do entendimento esposado, assim tem decidido
as E. Câmaras de Direito Público:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA
Rescisão contratual c.c.
reintegração de posse - Matéria de competência da Subseção de
Direito Privado (1a a 10a Câmaras) - Inteligência art. 5a, incisos I. 25
e II. 7, da Resolução no 623/2013, do TJSP Entendimento do C.
Órgão Especial - Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos a uma das Egs. Câmaras de Direito Privado, da
Subseção
I.
(Apelação
Cível
1039226-06.2018.8.26.0053;
Relatora: Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito Público; j.
03/10/2019).
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) - Entendimento desta
E. Corte de que a relação jurídica da ação é de caráter nitidamente
privado - Competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção
de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do art. 5o, I. 25,
da Res. n.o 623/2013 - Recurso não conhecido, com determinação.
(Apelação no 0008461-02.2008.8.26.0609, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Ponte Neto, j. 16/12/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Ajuizamento pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000287-67.2020.8.26.0123 - Comarca de Capão Bonito - Voto no 34.961
8
CDHU - Competência de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça - Inteligência do art. 5o, I.25, da
Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo - Recurso não conhecido Remessa dos autos a
uma dentre as 1a a 10a Câmara de Direito Privado desta Corte
(Apelação no 1005056-51.2019.8.26.0189, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 15/02/2020).
Isto posto, pelo meu voto não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma dentre as C. Câmaras de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com as nossas
homenagens.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)